Tribunal: TJES
Processo: 0015487-82.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015487-82.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO LUIZ DEGASPERI e outros

APELADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RENÚNCIA PRÉVIA A DIREITOS. NULIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva cláusula de eleição de foro e nula cláusula de renúncia prévia a direitos, mantendo, no mais, a validade dos encargos contratuais e indeferindo prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e se é válida a cláusula de eleição de foro; (iii) determinar se é válida a cláusula de renúncia prévia a direitos inserida em acordo judicial anterior; (iv) verificar a legalidade da Tarifa de Cadastro e da comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma que não há cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis quando a controvérsia é eminentemente jurídica e solucionável por prova documental.

Reconhece a adequação do julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da suficiência do acervo probatório.

Aplica o Código de Defesa do Consumidor com base na Teoria Finalista Mitigada, em razão da vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira.

Declara abusiva a cláusula de eleição de foro que impõe dificuldade de acesso à justiça, mantendo a competência no domicílio do consumidor.

Considera nula a cláusula de renúncia prévia e genérica a direitos, por violar norma de ordem pública prevista no art. 51, I, do CDC.

Afasta a alegação de coisa julgada, ao entender que a renúncia não impede o ajuizamento de ação revisional relativa a obrigações de trato sucessivo.

Reconhece a legalidade da Tarifa de Cadastro quando pactuada no início da relação contratual e ausente prova de abusividade do valor cobrado.

Afirma que a comissão de permanência é válida desde que não cumulada com outros encargos moratórios, inexistindo prova de cobrança em duplicidade no caso concreto.

Conclui que a sentença observou a jurisprudência consolidada do STJ e analisou adequadamente o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica e pode ser resolvida com base em prova documental. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, segundo a Teoria Finalista Mitigada, quando evidenciada a vulnerabilidade do contratante. 3. É abusiva a cláusula de eleição de foro que dificulta o acesso do consumidor à justiça. 4. É nula a cláusula de renúncia prévia e genérica a direitos em contratos de consumo. 5. A Tarifa de Cadastro é válida quando pactuada no início da relação e não demonstrada abusividade. 6. A comissão de permanência é admissível desde que não cumulada com outros encargos moratórios, cuja cobrança deve ser comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, art. 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.331/RS (recurso repetitivo); STJ, Súmula 472.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015487-82.2017.8.08.0012

APTE/APDO: ALBERTO LUIZ DEGASPERI

APDO/APTE: BANCO VOLVO (BRASIL)

JUIZ:
DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recursos de apelação cível interpostos por ALBERTO LUIZ DEGASPERI e BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. em face da sentença, integrada pela decisão que acolheu em parte os embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da "Ação Revisional de Contrato" movida pelo primeiro apelante contra o segundo.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais apenas para declarar a ilegalidade da cláusula de eleição de foro de Curitiba/PR, fixando a competência no domicílio do consumidor (Cariacica/ES), e a nulidade da cláusula de renúncia antecipada de direitos constante no acordo judicial firmado pelas partes em processo anterior. No mérito revisional, o d. Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial e manteve a validade dos encargos financeiros contratados (Tarifa de Cadastro e Comissão de Permanência), condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais ALBERTO LUIZ DEGASPERI sustenta: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a negativa de produção de prova pericial contábil, indispensável para demonstrar as alegadas abusividades nos cálculos do contrato; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria Finalista Mitigada à relação jurídica; (iii) a ilegalidade da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; e (iv) o direito à repetição de indébito e declaração de quitação integral da dívida em razão do saldo credor apurado.

Por sua vez, o BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. aduz em suas razões: (i) a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que o veículo (caminhão trator) constitui insumo para a atividade lucrativa de transporte do autor; (ii) a plena validade e eficácia da cláusula de renúncia a direitos futuros constante no acordo judicial homologado pela 22ª Vara Cível de Curitiba, o que ensejaria a extinção do feito por falta de interesse de agir ou coisa julgada; e (iii) a legitimidade da cláusula de eleição de foro.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, nas quais reforçam seus argumentos e pugnam pelo desprovimento do recurso adverso.

Passo ao apreço conjunto das irresignações.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado abrange: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a validade da cláusula de eleição de foro; (iii) a higidez da cláusula de renúncia a direitos futuros inserida em acordo judicial anterior; e (iv) a legalidade das tarifas e encargos moratórios (Tarifa de Cadastro e Comissão de Permanência).

Sustenta o primeiro apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a prova pericial seria imprescindível para a verificação das abusividades nos cálculos contratuais.

Todavia, compulsando os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.

É cediço que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a lide envolver questões estritamente jurídicas ou comprováveis por meio documental.

No caso vertente, as supostas ilegalidades — cumulação de encargos e abusividade de tarifas — dependem da interpretação das cláusulas contratuais e do confronto com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme pontuou o magistrado sentenciante, a produção de cálculos complexos apenas se revelaria pertinente em eventual fase de liquidação, caso reconhecida previamente a ilegalidade dos encargos.

Portanto, estando o contrato colacionado aos autos e sendo a discussão centrada na validade de suas disposições, o julgamento antecipado do mérito (Art. 355, I, CPC) não configurou cerceamento, mas sim a correta observância da duração razoável do processo.

Ultrapassada tal questão, constata-se que o banco apelante insurge-se contra a aplicação das normas consumeristas, alegando que o financiamento de caminhão para transporte constitui insumo à atividade produtiva.

Contudo, a sentença agiu com acerto ao adotar a Teoria Finalista Mitigada.

O C. STJ consolidou entendimento de que, mesmo quando o bem é utilizado no exercício de atividade profissional, a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) de uma das partes autoriza a incidência do microssistema do consumidor. Na hipótese, a disparidade entre uma pessoa natural e uma instituição financeira de grande porte é manifesta quanto a tal situação.

Assim, reconhecida a relação de consumo e tratando-se de contrato de adesão, a cláusula de eleição de foro que impõe o deslocamento do consumidor para outra unidade da federação (Curitiba/PR) revela-se abusiva, pois dificulta flagrantemente o acesso à justiça. Mantém-se, pois, a fixação da competência no foro do domicílio do consumidor (Cariacica/ES).

Ato contínuo, o Banco Volvo defende a existência de coisa julgada e a validade da cláusula de renúncia expressa a direitos futuros constante de acordo homologado em ação de busca e apreensão.

O d. Juízo
a quo
, em decisão integradora de embargos de declaração, enfrentou a matéria com precisão: a cláusula 4ª do referido ajuste, ao prever a renúncia genérica a qualquer pleito futuro sobre o mesmo contrato, afronta o art. 51, inciso I, do CDC. As normas de proteção ao consumidor são de ordem pública e interesse social, sendo nula a disposição que implique renúncia prévia a direito fundamental de revisão judicial de cláusulas possivelmente abusivas.

Ademais, conforme delimitado, a eficácia de tal renúncia vincula-se aos fatos e litígios preexistentes ao acordo, não impedindo o ajuizamento de ação revisional autônoma baseada em encargos de trato sucessivo.

Além disso, no mérito revisional, o apelante Alberto sustenta a ilegalidade da Tarifa de Cadastro (TAC) e da comissão de permanência.

Quanto à Tarifa de Cadastro, o entendimento firmado no REsp n.º 1.251.331/RS (Recurso Repetitivo) estabelece sua legalidade desde que pactuada no início do relacionamento. No caso, o contrato é de 2013, posterior à vigência da Resolução CMN 3.518/2007, e não há prova de que o valor cobrado (R$ 1.600,00) exceda a média de mercado para o segmento de financiamento de pesados.

No tocante à Comissão de Permanência, o STJ veda sua cumulação com outros encargos moratórios (Súmula 472). Entretanto, a cláusula 18.2 do contrato em análise é expressa ao vedar a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros de mora ou multa. O apelante não logrou êxito em demonstrar a efetiva incidência de encargos em duplicidade, limitando-se a teses genéricas que não infirmam o texto contratual.

A meu ver, portanto, o magistrado primevo analisou com minudência o acervo probatório e as normas aplicáveis, entregando prestação jurisdicional equilibrada que resguarda a vulnerabilidade do consumidor sem, contudo, autorizar a revisão de encargos legitimamente pactuados e conformes à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não há, portanto, reparo a ser feito na r. sentença.

Posto isto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO os recursos de apelação, mantendo incólume a decisão fustigada
,
oportunidade na qual majoro a verba honorária advocatícia
fixada na origem
par
a
12% (doze por cento),
com observância da gratuidade deferida ao autor.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.